Tribunal: TJSP
Processo: 2391219-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que arbitrou os honorários periciais em R$10.350,00 (perita cirurgiã plástica) e R$12.000,00 (perito psiquiatra). Inconformismo. Não cabimento. Honorários periciais. Matéria não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que arbitrou os honorários periciais em R$10.350,00 (perita cirurgiã plástica) e R$12.000,00 (perito psiquiatra). Inconformismo. Não cabimento. Honorários periciais. Matéria não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de instrumento. Excepcionalidade não demonstrada. Recurso não conhecido.